Tribunal: TJDFT
Processo: 0710186-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.

3. O embargante aponta omissão e contradição no acórdão, pois, embora declarada a revelia, com seu efeito de presunção de veracidade das alegações iniciais, o ora embargante comprovou, em seu recurso inominado, que a petição inicial não estava acompanhada de instrumentos que a lei considera indispensável à prova do ato, não sendo as alegações de fato formuladas pela embargada verossímeis. Acentua a inexistência de acervo probatório para a condenação imposta na ordem de R$ 1.500,00, por falha na prestação do serviço de instalação de porta de vidro.

4. Sem razão. O vergastado acórdão claramente apontou, em seu item 7 e 8, que, paralelamente à presunção de veracidade das alegações contidas na petição inicial (revelia), as quais apontam a falha na prestação do serviço de instalação de porta de vidro, os documentos levados aos autos nesse sentido assim corroboram, sendo a restituição do valor pago medida de ordem.

5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.

6. Por fim, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.